Tribunal: STF
Processo: ARE 1365059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS AOS ANOS DE 2015 E 2016. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 22 DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Da análise do acervo probatório adunado aos autos, observa-se que, em cada ano, o Município de Nossa Senhora das Dores editou Leis Municipais com a finalidade de reajustar os valores de acordo com o determinado pelo MEC. Importa salientar que as tabelas indicadas nas Leis Municipais 256/2015 (fls. 69 /70) e 282/2016 (fls. 71/72) foram atualizando o vencimento base da carreira (inicial e respectivo escalonamento) de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público, na tentativa de sempre equiparar os valores, não se tratando de simples reajuste anual concedido pelo ente público municipal, e sim de complementação de valores abaixo do piso nacional e implementação de seus reflexos sobre os demais níveis e classes, do que se depreende a necessidade de retroatividade dos reajustes implementados pela legislação local a partir do mês de janeiro de cada ano, nos moldes do artigo 5o da lei no 11.738/2008.



    O descumprimento da lei nacional, referente aos meses pleiteados na inicial, pode ser facilmente verificado através da leitura das fichas financeiras dos anos de 2015 e 2016 (fls. 23e24), bem como dos valores indicados nas tabelas anexas à leis supra indicadas (fls. 70a72). A título de explicação, observa-se que, em 2015, por ter prestado carga horária de 200horas e pertencer ao nível III, classe F, orequerente deveria ter percebido, durante todo o ano o importe de R$ 2.963,99(doismil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e novecentavos). Ocorre que o referido valor só foi pago a partir de junho, sendo devida a diferença dos meses de janeiro a maio. Em 2016, por ter prestado carga horária de 200horas e pertencer ao nível III, classe H, deveria ter recebido, desde janeiro, R$ 3.300,68(trêsmile trezentos reais e sessenta e oitocentavos), sendo que o valor em comento só foi devidamente pago em junho, sendo devido o pagamento retroativo da diferença entre os meses de janeiro a maio.



    Ademais, ainda que inexista previsão expressa na legislação municipal, sendo o piso o vencimento básico inicial da carreira do Magistério Público e incidindo o reajuste sobre ele com escalonamento em relação aos demais níveis e classes, seu reflexo é presumido sobre as demais gratificações e vantagens calculadas sobre essas bases de cálculo.



    Portanto, observa-se que orequerente, durante os períodos vindicados, recebeu valores inferiores aos devidos, de modo, a sentença fustigada merece ser mantida a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente